Tribunal: TJDFT
Processo: 0732178-49.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE ATRIBUÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. ART. 1.012, § 3o, DO CPC/15. INOBSERVÂNCIA. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. AÇÃO DECLARATÓRIA. CITAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA. ENVIO A ENDEREÇO PRETÉRITO. AVISO DE RECEBIMENTO ASSINADO POR TERCEIRA PESSOA SEM VÍNCULO. DILIGÊNCIA FRUSTRADA NO LOCAL. INOBSERVÂNCIA DO ENDEREÇO COMPLETO CONSTANTE DA JUNTA COMERCIAL. REVELIA. NULIDADE. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. O pedido de concessão de efeito suspensivo formulado no corpo das razões de apelação não deve ser conhecido, por inadequação da via eleita, conforme dispõe o art. 1.012, § 3o, do CPC/15 e o entendimento consolidado neste eg. Tribunal.
2. A citação válida constitui pressuposto de formação e desenvolvimento regular do processo, sendo indispensável à eficácia dos atos subsequentes. A citação de pessoa jurídica por via postal exige a entrega do mandado a pessoa com poderes de gerência, administração ou a funcionário responsável pelo recebimento de correspondências, no endereço correto da sociedade, nos termos do art. 248, § 2o, do CPC/15.
3. A entrega da correspondência em endereço antigo, com assinatura de terceiro sem comprovação de vínculo com a empresa, afasta a presunção de validade do ato citatório.
4. A certidão do oficial de justiça atestando que, no endereço indicado, funciona estabelecimento diverso e que a empresa não possui domicílio no local reforça a ausência de ciência válida da demanda.
5. A diligência realizada no endereço SGCV Sul, Lote 22, sem o complemento “Subsolo, Loja 08, Sala 01”, constante da pesquisa oficial, revela cumprimento em local genérico e diverso do endereço completo da sociedade, tornando ineficaz a tentativa de citação presencial.
6. A inobservância das prescrições legais quanto à citação acarreta nulidade do ato, nos termos do art. 280 do CPC/15, o que impõe a anulação da revelia e da sentença proferida sem a regular formação da relação processual.
7. Reconhecida a nulidade da citação, resta prejudicado o exame das teses de prescrição e de inexistência de enriquecimento sem causa, que devem ser apreciadas pelo d. Juízo de origem após nova citação válida.
8. Apelação parcialmente conhecida e, nessa extensão, provida. Preliminar acolhida. Sentença cassada.